Tribunal: TJMT
Processo: 1022801-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022801-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), MARIA DE DEUS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 807.544.061-72 (AGRAVANTE), LN GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.835.629/0001-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 482.126.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos Agravantes sob o fundamento de falta de comprovação da hipossuficiência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os Agravantes demonstraram, por meio dos documentos apresentados, a sua incapacidade financeira para arcar com os custos processuais, a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. A justiça gratuita deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que os Agravantes, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, possuem condições financeiras que justificam a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de Instrumento provido para conceder o benefício da justiça gratuita à parte Agravante, tanto nesta instância quanto no processo de origem.

Tese de julgamento:
“A justiça gratuita deve ser concedida mediante a comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692 DF, T1, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LN GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI – ME e MARIA DE DEUS DE OLIVEIRA SOUZA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
no
1030883-64.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de justiça gratuita nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

É evidente, portanto, que a Carta da República especifica que somente aos que
comprovadamente
demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas do processo; cumpre ao magistrado avaliar o preenchimento dos requisitos para, se for o caso, deferir a assistência judiciária gratuita, conforme prevê o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, constato que os documentos trazidos pela parte autora com a exordial permitem-me concluir, neste Juízo de cognição horizontal, que ela não é desprovida de recursos financeiros.

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
os Agravantes apresentaram extrato bancário negativo e declaração de hipossuficiência, o qual comprova que os mesmos não possuem capacidade financeira de arcar com os custos processuais para se defenderem na referida ação de Execução
[...]
”;

2)
“
[...] restou demonstrado no caso em tela, pois trata-se de empresa com endividada, conforme comprovado pelo próprio extrato bancário [...]”
;

3)
“
[...] com relação a Agravante Maria de Deus, a sua declaração de imposto de renda (em anexo) comprova que a Agravante faz jus ao benefício de assistência judiciária gratuita [...]
”; e

4)
“
[...] prova dos que os Embargantes não possuem condições financeiras para arcarem com as elevadas custas judiciais dos Embargos, é fato de estarem sendo executados por não terem recursos para arcarem, com esta obrigação [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo, “
[...] para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais [...]
”, e ao final, requer o provimento do seu recurso para “
[...] deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelos Agravantes [...]
”.

No ID. 233726199, foi parcialmente deferida liminar e a pretensão recursal, para sobrestar os efeitos da decisão objurgada, determinando-se, ainda, que a parte apresentasse outros documentos para fundamentar seu pedido.

Atendendo à determinação deste relator, a Agravante trouxe documentos (ID. 238022157) para comprovar a condição da hipossuficiência da pessoa jurídica.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta ao Agravo, conforme certificado no ID. 241518659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada a situação de hipossuficiência.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos originários e neste Agravo, verifico que a Agravante demonstra satisfatoriamente a sua incapacidade financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, concedendo à parte Agravante o benefício da justiça gratuita nesta instância e no processo de origem.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024